Tribunal: TCU
Processo: 042.202/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 631/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Elisangela Damini Caumo, acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) SRP 7/2021, cujo objeto era a aquisição de equipamentos de informática e licenciamento de software, realizada pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP). Considerando a alegação da representante na qual o Edital estaria restringindo a ampla participação na medida em que exigiria que os fornecedores interessados em participar da licitação apresentassem declaração do fabricante específica para este procedimento licitatório; Considerando que a justificativa do CRO-SP, de que a exigência de marca no PE SRP 7/2021 se deve à política de padronização da entidade, pautada em estudo de Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), realizado pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV), não se apresenta suficiente para afastar a necessidade de permitir a apresentação de produtos de outras marcas; Considerando que, segundo o CRO-SP, o certame não culminou com nenhuma contratação e que será realizado novo procedimento licitatório do mesmo objeto, com edital retificado para suprimir a exigência de que a declaração do fabricante seja específica para o certame, bem como, em atendimento à Súmula 270 do TCU, quanto à demonstração da necessidade de manutenção da padronização do parque atual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar o pedido de concessão de medida cautelar prejudicado pela decisão de mérito, realizar a deliberação abaixo, encaminhar esta decisão ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU: 1. Processo TC- Processo 042.202/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rita de Cassia Melo Castro (127.657/OAB-SP) e Marta Regina Satto Vilela (106318/OAB-SP), representando Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. 1.6. Dar ciência ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo - com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes - de que a exigência de marca específica na especificação técnica dos itens 1 e 2 do Lote A e itens 1 e 2 do Lote F do Termo de Referência, não restou tecnicamente justificada, o que afronta ao previsto nos arts. 7o, §5o, 15, § 7o, inciso I, e 25, inciso I, da Lei. 8.666/1993; Súmula 270 do TCU e Acórdão 636/2006-TCU-Plenário , relatoria do Ministro Valmir Campelo; 2.401/2006-TCU-Plenário, relatoria do E. Ministro Augusto Sherman; 524/2005-TCU-Primeira Câmara, relatoria do E. Ministro Augusto Sherman; 520/2005-TCU-Plenário, relatoria do E. Ministro Ubiratan Aguiar; 740/2004-TCU-Plenário, relatoria do E. Ministro Ubiratan Aguiar; 2.844/2003-TCU-Primeira Câmara, relatoria do E. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha; e 1.705/2003-TCU-Plenário, relatoria do E. Ministro Marcos Bemquerer.